Tribunal: TJES
Processo: 5044599-28.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5044599-28.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARINA DA SILVA BASILIO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO BANCÁRIO. REVISÃO DE JUROS. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

RECURSO INOMINADO nº 5044599-28.2024.8.08.0024

RECORRENTE: MARINA DA SILVA BASILIO

RECORRIDO: BANCO BMG SA

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Dispensado o relatório, nos termos da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro o benefício de gratuidade judiciária à parte recorrente, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Em que pesem as alegações constantes das razões recursais, entendo que a sentença de origem não merece
reparo. É que
o presente caso exige a produção de prova pericial para seu devido esclarecimento, o que não seria possível em sede de Juizado Especial, ante a sua complexidade.

Transcrevo, por oportuno, a redação do artigo 3º da Lei 9.099/95:

Art. 3º O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas: [...]

Logo, sendo incompetente o juizado especial cível para julgamento da ação, impõe-se a sua extinção, nos termos do artigo 51, II, da Lei 9.099/95:

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

[...]

II – quando inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, após a conciliação;

Corroborando com o entendimento ora exposto, trago o seguinte julgado à colação:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO CÍVEL REVISIONAL CONTRATUAL BANCÁRIA C/C INDENIZATÓRIA DE DANOS. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. PRETENSÃO DE ADEQUAÇÃO DE JUROS. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO. A revisão de contrato no tocante aos juros remuneratórios aplicados, exige prova pericial. Isto porque, se faz necessária a realização de perícia contábil realizada por profissional capacitado para que se tenha um resultado satisfatório e correto quanto ao real valor devido pelo consumidor, considerando os pagamentos realizados e demais custos incidentes no contrato. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10118368320228110006, Relator.: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 07/10/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2024)

Ante o exposto e sem mais delongas,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1º grau.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)